Tribunal: TJSP
Processo: 1068688-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068688-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
TADEU HATSCHBACH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VSTP EDUCAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte conhecida.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37399
Apelação no 1068688-61.2018
Apelante: Marcos Tadeu Hatschbach
Apelados: VSTP Educação Ltda.
Embargos à execução - intempestividade - apelante que não
comprovou suas alegações acerca da divergência da data de
juntada do mandado de citação - impenhorabilidade dos
proventos de aposentadoria - matéria debatida e julgada no
bojo da execução - matéria de ordem pública também sujeita à
preclusão - embargos não conhecidos - sentença mantida -
recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por MARCOS TADEU HATSCHBACH à
execução contra ele intentada por VSTP EDUCAÇÃO LTDA.. Ao
relatório de fls. 180/181, acrescenta-se que os embargos não foram
conhecidos, porque intempestivos. Apelou o embargante sustentando que o
site deste Tribunal apresentava, na ocasião da oposição dos embargos, a
juntada do mandado de citação em 11 de junho de 2018. Aduz a
ilegalidade da penhora on line sobre proventos da aposentadoria, alegando
ser questão de ordem pública. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 231,II do Código de
Processo Civil, considera-se dia do começo do prazo “a data de juntada
aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for
por oficial de justiça”, dispondo, ainda, o art. 915 da lei de rito que “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado,
conforme o caso, na forma do art. 231”.
Assim, na espécie, tem-se que o MM. Juízo “a quo” asseverou que,
“conforme se extrai dos autos da execução, o embargante foi citado por
oficial de justiça em 06 de junho de 2018, mesma data em que houve a
juntada do mandado cumprido. O seu prazo de 15 dias úteis terminaria,
portanto, em 29 de junho de 2018.
Todavia, embora a peça inicial dos embargos esteja datada de 25 de
junho de 2018, tem-se que foi protocolada apenas em 02 de julho de
2018” (fls. 182).
A intempestividade dos embargos fora certificada, ainda, às fls. 172.
A esse passo, é de se observar que as razões recursais não infirmam tal
conclusão, uma vez que o apelante não traz provas acerca de sua afirmação
quanto ao suposto registro de juntada do mandado datado de 11 de junho
de 2018, razão pela qual o decreto de intempestividade deve ser mantido.
No tocante à impenhorabilidade do provento de aposentadoria, observa-se
que a questão foi objeto de discussão e análise pelo MM. Juízo “a quo” no
bojo da execução (fls. 241/242), tendo o ora apelante, inclusive, manejado
agravo de instrumento que não foi conhecido (fls. 300/302).
Cumpre salientar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
sujeita-se à preclusão.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já anotou que, “segundo a
jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão as matérias
não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 109928 / SP, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, data do julgamento: 18/06/2019).
Assim, não se pode conhecer das razões recursais nesse aspecto.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, na parte conhecida,
majorando-se a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11
da lei de rito, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator